Tribunal: TJMT
Processo: 1002230-45.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002230-45.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDA INES CORREIA SOUZA - CPF: 044.278.431-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. V. S. F. - CPF: 089.683.841-26 (APELANTE), B. B. S. F. - CPF: 089.683.621-57 (APELANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), B. B. S. F. - CPF: 089.683.621-57 (APELADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), LINDA INES CORREIA SOUZA - CPF: 044.278.431-74 (APELANTE), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ASSISTENTE), L. V. S. F. - CPF: 089.683.841-26 (APELADO), LINDA INES CORREIA SOUZA - CPF: 044.278.431-74 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA LINDA E DESPROVIDOS OS RECURSOS DA MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

E M E N T A

COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C DANO MORAL – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA -
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA
– ATRASO DO PRÊMIO – NECESSÍDADE DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA
.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante em que o
seguro estava atrelado aos serviços prestados, inclusive com o contrato timbrado em seu nome, e sem qualquer menção ao nome da seguradora
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta, por si só, a sua extinção automática, porquanto imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º). Precedente REsp 1746072/PR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança de seguro c/c indenização por dano moral movida por Linda Inês Correia Souza e outras em face da Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e Tokio Marine Seguradora S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando
as rés ao fornecimento da quitação consorcial e o recebimento do seguro de vida as autoras, o valor do prêmio de seguro, sendo que do total, 50% (cinquenta por cento) será da cônjuge Linda Inês Correia Souza, o restante dos 50% (cinquenta por cento) será divido entre as filhas do
de cujus
, Larissa Vitória Souza Furtado e Bianka Beatriz Souza. Consignou que a parte devida as filhas menores será depositada em conta poupança. Considerou que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. Ressaltou que a sucumbência, em relação as autoras, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que beneficiárias da assistência judiciária gratuita.

Inconformadas, as autoras pleiteiam pela reforma da decisão no sentido do acolhimento da indenização por dano moral e de que os honorários de sucumbência devem ter como baliza o percentual de 10% a 20% do valor da condenação.

De outra banda, a Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. recorre pleiteando o reconhecimento da ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a estipulante não é responsável pela indenização do seguro. Além da ausência de documentos que comprovam a legitimidade ativa das autoras. No mérito, pugna pela aplicação da regra da exceção do contrato não cumprido, diante da falta de pagamento das parcelas consorciais.

Da mesma forma, a Tokio Marine Seguradora S.A. pleiteia a reforma da decisão, alegando a ausência de cobertura para o sinistro. Afirma que a apólice foi cancelada por inadimplência do segurado, fato confessado na inicial, de que o segurado possuía ciência da mora contratual.

A Multimarcas Administradora de Consórcio apresentou as contrarrazões (id. 141547354) arguindo a preliminar de não conhecimento recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento recursal. Já Linda Inês Correia Souza e outras apresentaram as contrarrazões (id. 153514169),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Linda Ines Correia Souza, Larissa Vitória Souza Furtado e Bianka Beatriz Souza Furtado moveram ação de cobrança c/c dano moral contra a empresa Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e Tokio Marine Seguradora S/A, objetivando o recebimento de cobertura securitária e indenização.

Narraram que, na qualidade da viúva e filhas são herdeiras do
de cujus

Lazaro Gildasio Furtado Moraes que firmou em 19.12.2017 com a Multimarcas Consórcios o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão nº. 348627, contendo cláusula de inclusão de apólice coletiva de seguro de vida e invalidez permanente por acidente, no valor de R$ 31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais), tendo ocorrido o óbito do titular do seguro em 09.09.2018, em decorrência de acidente automobilístico.

A douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
condenando
as rés ao fornecimento da quitação consorcial e o recebimento do seguro de vida as autoras, o valor do prêmio de seguro, sendo que do total, 50% (cinquenta por cento) será da cônjuge Linda Inês Correia Souza, o restante dos 50% (cinquenta por cento) será divido entre as filhas do
de cujus
, Larissa Vitória Souza Furtado e Bianka Beatriz Souza. Consignou que a parte devida as filhas menores será depositada em conta poupança. Considerou que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. Ressaltou que a sucumbência, em relação as autoras, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que beneficiárias da assistência judiciária gratuita (id. 141547342). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 141547355).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

De início, analiso a preliminar atinente ao não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade alegada pela Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

Basta uma simples leitura do apelo para verificar que as autoras dirigiram o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

De início, passo a análise do recurso de apelação interposto pela empresa Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., por ser uma questão de lógica-processual.

Irresignada, a apelante alega a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a empresa não é do ramo de seguros, atuando apenas com a administração de grupos de consórcio. Afirma que a estipulante não é responsável pela indenização do seguro.

Sem razão. No caso em apreço, observo que os do
cumentos trazidos aos autos não deixam dúvida de que a aparência dada à contratação é a de que o seguro estava atrelado aos serviços prestados pela recorrente, inclusive com o contrato timbrado em seu nome, e sem qualquer menção ao nome da seguradora.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA – GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA – INCIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Possui legitimidade passiva ad causam a instituição financeira que divulga a comercialização, efetiva a contratação do seguro, recebe o pagamento dos prêmios, figura como estipulante no contrato de adesão e coloca sua marca na documentação, conferindo garantia ao negócio, como no caso dos autos.

As empresas ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A integram o mesmo conglomerado econômico. Assim, por força da teoria da aparência, ambas são legitimadas para responder à ação promovida pelo agravante.”
(TJMT, RAC 1016884-75.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 24.11.2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO (PLANO FAMILIAR) –ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGUROS – LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PAGAMENTO DO PRÊMIO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA SEGURADA – DEMONSTRAÇÃO DE QUE HAVIA SALDO SUFICIENTE PARA O PAGAMENTO – AFASTADA ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO MENSAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS PELA RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSOS DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE DESPROVIDOS.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca o cumprimento do contrato de seguro a estipulante que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice, presta as informações necessárias ao segurado e ainda debita o valor do prêmio de conta corrente mantida em sua instituição financeira.

Não se verifica razão para o cancelamento da apólice porquanto a segurada manteve durante todo o período de vigência do contrato numerário suficiente para permitir o débito em conta do valor do prêmio mensal.

A recusa indevida ao pagamento do prêmio contratado caracteriza o dano moral indenizável.”
(TJMT, RAC 0003773-98.2013.8.11.0007, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.04.2018)

No que tange alegação de ilegitimidade ativa, também não merece guarida a tese da recorrente, como bem salientou a douta magistrada,
verbis
:

“Com relação a preliminar de ausência de documentos que comprovam a legitimidade das autoras, sem razão as requeridas em suas assertivas.

Em análise da certidão de óbito de Id. 18657598, verifica-se que o falecido convivia maritalmente com a requerente Linda Inês Correia Souza, tendo duas filhas, sendo Larissa Vitória Souza Furtado e Bianka Beatriz Souza.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa das requerentes, vez que restou comprovado no feito que as autoras são as únicas herdeiras do de cujus.”
(id. 141547342).

Referente ao pedido da apelante Multimarcas de aplicação da regra da exceção do contrato não cumprido, diante da falta de pagamento das parcelas consorciais, faço a análise conjuntamente com o recurso de apelação da seguradora Tokio Marine, que pugna pelo reconhecimento da ausência de cobertura para o sinistro. Afirma que a apólice foi cancelada por inadimplência do segurado, fato confessado na inicial, de que o segurado possuía ciência da mora contratual.

É cediço que o art. 763 do C. Civil estabelece que “
n
ão terá direito a indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação.
”

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta, por si só, a sua extinção automática, porquanto imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERPELAÇÃO DO TITULAR. SÚMULA 616/STJ. PARTICULARIDADES DO CASO QUE NÃO AFASTAM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. O contrato de seguro de vida tem expressiva relevância social, dado seu caráter previdenciário, justificando a aplicação da ideia de sociedade do risco. Portanto, a rescisão do contrato de seguro, fundada na inadimplência do segurado, deverá ser precedida de interpelação do segurado para sua constituição em mora, assim como ser observada a extensão da dívida e se esta é significativa diante das peculiaridades do caso concreto. Inteligência da Súmula 616/STJ. 2.1. Na hipótese dos autos, levando-se em consideração o longo período de regularidade contratual e a extensão do débito, não se mostra plausível a dispensa da notificação do segurado para a rescisão contratual em razão da inadimplência. 3. Recurso especial desprovido.”
(REsp 1.838.830/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.08.2020).

Andou bem a douta magistrada ao fundamentar que:

“As requerentes alegam que o de cujus celebrou contrato junto a primeira requerida de participação em grupo de consórcio no importe de R$ 31.990,00 (trinta e um mil novecentos e noventa reais), contudo em razão do sinistro ocorrido em 09/09/2018, pleitearam o seguro de vida e quitação do consórcio, porém sem êxito.

A primeira requerida aduz que o falecido não firmou nenhum contrato de seguro de vida.

A seguradora sustenta que quando da ocorrência do sinistro, a apólice em questão encontrava-se cancelada em razão da inadimplência do segurado desde junho de 2018.

In casu, ficou amplamente demonstrado pelas provas produzidas nos autos, que as requerentes são herdeiras do de cujus, tendo as mesmas direito ao recebimento do prêmio de seguro.

O simples atraso no pagamento das parcelas mensais ou o seu inadimplemento, sem a prévia notificação do segurado, não importa em suspensão ou cancelamento automático do contrato, até porque não constituiu em mora o segurado por intermédio de interpelação específica.

Em decorrência da morte do segurado, impõe-se o imediato pagamento da indenização as requerentes.

Não há que se negar o direito de quitação do saldo devedor às herdeiras do falecido, ensejador de liquidação antecipada da dívida existente em relação ao grupo consorcial.”
(id. 141547342)

A seguradora questiona no apelo que pagamento do seguro da indenização se destina ao beneficiário do contrato, com objetivo de garantia o pagamento da dívida contraída e limitado ao capital segurado.

Contudo, considerando que o contrato foi pactuado em 2017 e o encerramento do grupo, torna-se impossível a liberação da carta de crédito, devendo permanecer a indenização securitária no valor do capital segurado.

Avançando na celeuma, passo a análise do recurso de apelação de Linda Inês Correia Souza e outras
que pleiteiam o acolhimento da indenização por dano moral.

Em que pese o notório aborrecimento causado as autoras, em razão do descumprimento contratual, que indevidamente recusou a quitar o contrato de consórcio em decorrência da morte de
Lazaro Gildasio Furtado Moraes
, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie. Confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
.

(TJMT, RAC 1000128-84.2018.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 14.07.2021)

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
SEGURO

PRESTAMISTA
. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A VENDA CASADA É PRÁTICA ABUSIVA VEDADA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CONFORME O INCISO I, DO ARTIGO 39, CDC. PROVIDO RECURSO DO AUTOR. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A TÍTULO DE
SEGURO

PRESTAMISTA
. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO
DANO

MORAL
. NO CASO EM TELA, O
DANO

MORAL
NÃO É PRESUMIDO E, ASSIM, DEPENDIA DE PROVA QUE NÃO FOI PRODUZIDA PELO APELANTE.
A COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR DECORRENTE DE
SEGURO
VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, POR SI SÓ, NÃO GERA
DANO

MORAL
IN RE IPSA, SENDO IMPERIOSO A SUA COMPROVAÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA AFERIÇÃO DO ALEGADO EXCESSO. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL PREVALENTE. EXCESSO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DEFERIDA. JURISPRUDÊNCIA INVOCADAS QUE NÃO POSSUEM CARÁTER VINCULANTE NA FORMA DO ART. 927, CPC. RISCOS DO NEGÓCIO JÁ EXISTENTES POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO, NÃO PODENDO TAL FATO SER TIDO COMO EXCEÇÃO QUE BENEFICIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE NO CONTRATO EM APREÇO, DESCARACTERIZA-SE A MORA EM RELAÇÃO A ESTE ATÉ O RECÁLCULO DO DÉBITO CONFORME A PRESENTE DEFINIÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. UNÂNIME.
(TJRS, RAC

50121739120208210039, 24ª Câm. Cív., Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 30.06.2021)

Ressalto que não há qualquer documento nos autos que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano.

Logo, é pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano, de modo que cabe a parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante o art. 373, inc. I, do CPC, ficando o fato, ao que tudo indica, em mero transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito “homem médio” não transcende à contrariedade, jamais podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido, devendo a sentença ser mantida.

Por fim, as autoras alegam que o
s
honorários advocatícios sejam fixados entre 10% a 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Destaco que os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 82, § 2º, do CPC.

No caso em apreço, verifico que o douto magistrado fixou os honorários da seguinte forma:

“Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação as autoras, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita”
(id. 141547342)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os honorários de sucumbência possuem uma ordem de preferência da base de cálculo, conforme determina o art. 85, § 2º do CPC, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I
) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Dessa forma, merece acolhida a alegação do recorrente quanto a fixação dos honorários de sucumbência devem ter sua base de cálculo o valor da condenação,
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa trilha, a sentença merece reforma, apenas no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios fixo em 10% (dez por cento) sobre da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

De outra banda, estando desprovido os recursos das apelantes Mutimarcas e Tokio Marine, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado por Linda Inês Correia Souza e outras e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. e Tokio Marine Seguradora S.A.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023